Tribunal: TJDFT
Processo: 0003591-47.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA ADEQUADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da conduta, quando o acervo probatório deixa induvidosa a existência do crime e a autoria imputada ao acusado.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima se reveste de especial importância e pode sustentar a condenação, mormente quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas, ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, se o réu não admitiu a autoria do crime.

4. Deve ser denegado o benefício do apelo em liberdade quando o réu permanece preso durante todo o curso da instrução criminal e ainda persistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, especialmente em razão da reiteração delitiva.

5. Recurso conhecido e improvido.